Tribunal: TJPA
Processo: 0809515-70.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809515-70.2022.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ, ALAN DANYLO FONSECA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Direito fundamental à saúde. Fornecimento de tratamento médico especializado. Responsabilidade solidária dos entes federados. Tema 793/STF. Cumprimento de tutela antecipada. Inexistência de perda superveniente do objeto. Correção de erro material em sentença. Possibilidade. Aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública. Cabimento.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por nascituro, representado por sua genitora, gestante de 33 semanas, visando à realização urgente de procedimento cirúrgico fetal em centro especializado.

Sentença de procedência, confirmando tutela de urgência, com condenação do Município de Parauapebas à obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As apelações devolvem ao Tribunal as seguintes matérias:

(i) pelo Estado do Pará, a impossibilidade de condenação em honorários, ao argumento de não ter sido compelido na sentença à obrigação de fazer;

(ii) pelo Município de Parauapebas, preliminar de perda de objeto em razão do cumprimento da tutela de urgência; no mérito, alega a responsabilidade exclusiva do Estado para tratamentos de alta complexidade, invoca a reserva do possível, a necessidade de respeito à programação orçamentária e a exclusão da multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde está consolidada no Tema 793 do STF, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento na esfera administrativa.

5. O cumprimento da tutela provisória não enseja perda do objeto da ação, persistindo o interesse processual até a definição definitiva do mérito (REsp 1.725.065/MG, STJ).

6. Constatado erro material no dispositivo da sentença, que condenou apenas o Município, é cabível sua correção de ofício para incluir também o Estado do Pará como corresponsável solidário pela obrigação de fazer, em consonância com a fundamentação da sentença e o art. 494 do CPC.

7. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida em hipóteses de descumprimento de obrigação de fazer relativa ao fornecimento de tratamento médico, conforme entendimento do STJ (Tema 98).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado do Pará provido para corrigir erro material no dispositivo da sentença, reconhecendo a condenação solidária do Estado e do Município de Parauapebas à obrigação de fazer.

9. Recurso do Município de Parauapebas desprovido.

10. Tese de julgamento:

A responsabilidade dos entes federados em demandas de saúde é solidária, podendo o particular demandar qualquer deles, isoladamente ou em litisconsórcio.

O cumprimento de tutela provisória não acarreta perda de objeto da ação, persistindo a necessidade de apreciação do mérito.

O erro material pode ser corrigido de ofício, ainda após o trânsito em julgado, desde que evidente e objetivo.

É cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 494 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793, repercussão geral, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23/05/2019); STJ, REsp 1.474.665/RS (Tema 98, Recurso Repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PROVIMENTO ao recurso do Estado do Pará e NEGANDO PROVIMENTO ao recurso do Município de Parauapebas
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, respectivamente, em desfavor do NASCITURO DE EDILENE DOS REMÉDIOS DE SOUZA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada nº 0809515-70.2022.8.14.0040.

Narra a ação, pedido de nascituro de Edilene dos Remédios de Souza, gestante de 33 semanas, que necessita com urgência de ser encaminhado para centro especializado em cirurgia fetal.

Ao receber a ação, o juízo monocrático deferiu a tutela pleiteada. (ID Num. 20698105).

Após o devido andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 20698134), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,

CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno os requeridos em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

O Estado do Pará e o Município de Parauapebas opuseram embargos de declaração (ID Num. 20698136 e Num. 20698138), que não foram acolhidos pelo juízo sentenciante. (ID Num. 20698140).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação cível (ID Num. 20698145), arguindo a necessidade da reforma do julgado, no capítulo referente a condenação ao pagamento de honorários, em razão de não ter sido vencido, vez que o julgador apenas condenou o Município de Parauapebas a realizar o tratamento médico no autor da ação.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Parauapebas também interpôs recurso de apelação (ID Num. 20698147), arguindo preliminarmente a perda superveniente do objeto da ação, com base no cumprimento da obrigação.

No mérito, argumentou da responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de alta complexidade é do Estado, nos termos do Tema 793 do STF, além disso, invoca o princípio da reserva do possível e a necessidade de respeito à programação orçamentária, não sendo razoável a imposição de obrigações que desestabilizem a gestão municipal.

Pede, ainda, pela exclusão de multa diária, por entender que não há razoabilidade na sua aplicação contra a Fazenda Pública.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou resposta aos recursos, pugnando pelo seu improvimento. (ID Num. 20698154).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi os recursos apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos, em seguida, ao Ministério Público de 2º grau, para exame e confecção de parecer. (ID Num. 20703943).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID. Num. 20838294.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos, e passo a apreciá-los.

APELAÇÃO ESTADO DO PARÁ:

O Estado do Pará, em suas razões recursais questiona a impossibilidade de sua condenação em honorários, sob o argumento que apenas a Municipalidade foi condenada pelo juízo sentenciante.

Desde já esclareço que tal tese não tem cabimento, pois, na verdade trata-se de mero erro material do julgador, que enseja sua correção, inclusive de ofício, constituindo uma das exceções que possibilitam a alteração da sentença pelo juízo prolator mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 494 do CPC.

Digo isso, pois, não podemos interpretar o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença de maneira isolada. Dessa forma, fazendo uma análise integrativa da sentença, verificamos de maneira simples que o juiz condenou ambos os Entes Públicos a pagarem o tratamento médico.

Tal interpretação é tomada na medida em que em nenhum momento a responsabilidade do Estado do Pará no tratamento médico é retirada pelo juízo, ao contrário, todo o embasamento para a procedência da ação, leva em consideração a responsabilidade solidária dos Entes Federados para adimplir os cuidados médicos dos nacionais.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NA SENTENÇA DE ORIGEM. VALOR DE CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. (...). 1.
O erro material consiste em equívoco notório ou inexatidão, geralmente caracterizada pela involuntariedade, relacionada a aspectos objetivos, como ausência de palavras, erro de digitação, dentre outros
. 2. Considerando-se os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem na sentença, a inclusão de quantia de condenação diversa no dispositivo configura mero erro material, passível de correção. (...). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (TJGO. AC nº 5134237.89.2020.8.09.0087, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, DJ 02/03/2021) (Grifo meu)

“EMENTA: TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Constatado erro material em sentença judicial transitada em julgado, de ofício, ou mediante requerimento da parte, pode ser feita sua correção, nos termos do art. 463 do CPC.
A correção de evidente erro material é possível após o trânsito em julgado, mormente se a inexatidão importa em ilegal e injusto locupletamento da parte contrária. Recurso não provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0570.14.000699-2/001, Relator: Des. Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2018, publicação da súmula em 23/03/2018) (Grifo meu)

“EMENTA: APELAÇÕES - PLANO DE SAÚDE – Cobertura de tratamento radioterápico - Autor portador de neoplasia maligna – Restrição contratual alegada – Recusa- Tutela antecipada concedida - Sentença de procedência –
Alegação de nulidade da sentença por erro material no dispositivo – Erro material evidente sem prejuízo ao resultado – Erro que não acarreta nulidade – Correção de ofício – Sentença mantida
- Danos morais configurados e arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade – Recursos desprovidos com observação quanto a correção do erro material do dispositivo.” (TJSP. APL: 10264323520158260577, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 12/07/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2017) (Grifo meu)

Portanto, de ofício, para corrigir o erro material constante da parte dispositiva da sentença, onde se lê no ID Num. 20698131 - Pág. 6 “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL,”, passa-se a ler “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o
ESTADO DO PARÁ
e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL”.

APELAÇÃO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS:

O Município, de forma preliminar, alegou a perda de objeto da ação, argumentando que o Estado do Pará disponibilizou um leito na Fundação Santa Casa de Misericórdia em 05/07/2022, e que a remoção do nascituro foi imediatamente realizada pelo Município de Parauapebas.

Vale destacar que a tutela antecipada é um instrumento processual de natureza provisória, destinado a garantir, de forma imediata, o bem da vida pleiteado na ação. Por isso, exige posterior confirmação por meio de decisão definitiva de mérito, já que sua natureza precária permite revisão a qualquer tempo e não gera trânsito em julgado.

Dessa forma, é evidente que o simples cumprimento da medida antecipada não elimina a necessidade de análise do mérito da causa. Caso contrário, estaríamos transformando a execução provisória em solução definitiva, sem o devido julgamento final, o que comprometeria a função essencial do Judiciário e ainda poderia acarretar os ônus de sucumbência, especialmente nas ações que envolvem obrigações de fazer..

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp: 1725065/MG, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018) (Grifo meu)

Portanto, o atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

A sentença em exame condenou o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer de ofertar o tratamento médico necessário.

Constata-se a veracidade das afirmações contidas na inicial, com base nos documentos acostados aos autos tanto pela parte autora quanto pelos réus que procederam a transferência do infante a Santa Casa de Misericórdia.

A questão posta em debate envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal). Vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com base nos dispositivos citados acima, é notório o dever do Estado, no sentido lato sensu, de prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem por necessidade devidamente comprovada. Vê-se, nesse caso, a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito da representada, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”
(RE 855178 RG, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).” (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

“Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese.”

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Sendo assim, a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal.

No caso, o Município de Parauapebas, condenado em litisconsórcio com o Estado do Pará, é dotado de gestão plena em saúde, conforme Portaria PT GM 1084 de 11/05/2010, portanto primariamente responsável pela obrigação. Desse modo, surge a necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação a esse ente, cabendo o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido colaciono julgados de nossos tribunais superiores:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RE 855.178. TEMA 793. RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1147897 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20)

No que concerne à observância do princípio da reserva do possível e vinculação da obrigação à possibilidade orçamentária do ente público, por certo afirma-se salutar priorizar a saúde humana em relação às formalidades administrativas, que merecem atenção, mas que também não podem ser tomadas como absolutas.

Assim, àquele que se vir prejudicado em seu direito ao mínimo existencial, é assegurado recorrer ao Judiciário na perquirição do bem da vida necessário, a despeito do princípio da reserva do possível.

Quanto à aplicação de multa, o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão. Neste ponto, assenta-se a ausência da prestação administrativa, o que enseja a atuação do Poder Judiciário; sendo, a multa, um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.” (AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas coercitivas de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde da cidadã por conta da omissão dos entes públicos responsáveis, é respaldada pelo julgamento do Recurso Especial nº 1.474.665/RS que

firmou, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 98), a tese segundo a qual é possível a imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

Ante o exposto,
conheço dos recursos. Dou provimento ao apelo formulado pelo Estado do Pará, em razão da existência de erro material constante da parte dispositiva da sentença, corrigindo de ofício, para onde se lê no ID Num. 20698131 - Pág. 6 “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL,”, passa-se a ler “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL”. Por outro lado, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Parauapebas
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2025